Tribunal: TJBA
Processo: 8003245-84.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003245-84.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANDRE MENDES DE JESUS

Advogado(s)
:
EZEQUIEL DOS SANTOS SILVA

APELADO: HDI SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
JOCIMAR ESTALK

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. ALEGAÇÃO DE FREADA BRUSCA. PROVA INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Causados por Acidente de Veículo ajuizada por seguradora em desfavor do condutor do veículo que colidiu na traseira de seu segurado.

Sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, julgando totalmente procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento de R$ 3.387,28, acrescido de correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação com alegação de ausência de culpa, fundamentada em freada brusca do veículo à frente, requerendo a anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de origem, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo foi elidida, a partir da alegação de freada brusca e indevida do veículo abalroado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência consolidada reconhece a presunção relativa de culpa do condutor do veículo que colide na traseira de outro, nos termos do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

No caso concreto, o boletim de ocorrência demonstra que o veículo do apelante colidiu na traseira de dois outros veículos que reduziram a velocidade por conta do tráfego à frente, sem que se apontasse qualquer irregularidade ou conduta imprudente por parte do condutor do veículo segurado.

Ausente prova suficiente a infirmar a presunção legal, mantém-se a imputação de responsabilidade civil ao apelante.

A redução de velocidade diante das condições de tráfego não caracteriza conduta ilícita nem se enquadra na vedação prevista no art. 42 do CTB.

Mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade do apelante e condenou-o ao ressarcimento dos danos suportados pela seguradora.

Jurisprudência citada: “Nos termos da jurisprudência do STJ, aquele que sofre a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro.” (STJ - AREsp: 2540427, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17/06/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento: A presunção relativa de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo somente pode ser elidida mediante prova robusta de que a manobra do veículo abalroado foi abrupta e antijurídica, o que não ocorreu no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Trânsito Brasileiro, art. 29, II; art. 42.

Código de Processo Civil, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AREsp: 2540427, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 17/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8003245-84.2021.8.05.0080, originária da Comarca de Feira de Santana-BA, apelante ANDRE MENDES DE JESUS e apelado HDI SEGUROS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.